Tribunal: CARF
Processo: 10314.722886/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.722886/2017-12
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-005.727 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TOTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RESINAS PLASTICAS
EIRELI

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CARACTERIZAÇÃO.
Havendo obscuridade em Acórdão de Recurso Voluntário, deve ser ele
reformado, quando questionado por meio de Embargos de Declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
Embargos de Declaração, para, no mérito, dar-lhes provimento, de forma a reconhecer a
obscuridade na decisão embargada e, com efeitos infringentes, reformar o Acórdão n° 1402-
003.924, de maneira a manter o afastamento tão somente da qualificação das multas de ofício,
reduzindo-as ao patamar ordinário de 112,5%, aí incluído o agravamento, que fica mantido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Jandir José Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela União Federal (Fazenda
Nacional), a qual se insurge contra decisão proferida no Acórdão n° 1402-003.924, dessa 2a
Turma. O fundamento para a oposição é a de que há obscuridade no Acórdão.
2. Os presentes Autos tem como objeto a seguinte discussão “Trata-se de Auto
de Infração lavrado para a exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes ao ano-calendário
de 2013, lançadas em razão da constatação das infrações de 1) omissão de receita de vendas e
serviços - não contabilização 2) saldo credor de caixa 3) falta de escrituração de compras, 4)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.722886/2017-12
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.727 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722886/2017-12

passivo fictício e 5) omissão de receitas - suprimento por terceiros, acompanhadas de multa
qualificada (150%) e multa agravada (50%), totalizando uma multa de ofício de 225%.”.
3. De acordo com a Fazenda, o Acórdão embargado expressamente reconhece a
redução das multas de ofício ao patamar de 75%, mas cita apenas o afastamento da qualificação
delas e não o agravamento. Assim, surgiu a dúvida se apenas a qualificação das multas foi
cancelada, ou também o agravamento, o que gera a obscuridade na decisão.
4. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

I.
Tempestividade e admissibilidade
5. Tanto a tempestividade como a admissibilidade foram analisadas pelo
Presidente dessa Turma, em Despacho, às fls. 405-407. De acordo com o Despacho, os
Embargos são tempestivos e possuem os requisitos de admissibilidade, sendo reconhecida a
obscuridade no Acórdão embargado. Assim, vieram os Autos para julgamento.

II. Analise dos Embargos
6. O fundamento dos Embargos de Declaração está em sanar a obscuridade, que
pode ser traduzida em um parágrafo, constante na peça recursal, que é o seguinte.

7. Ao se analisar o Acórdão que tratou do Recurso Voluntário, percebe-se, como
afirmado pela Embargante, que não há expressa abordagem quanto ao agravamento de metade
(50%) da multa de ofício.
8. Como se observa nos Autos de Infração, as multas foram qualificadas e
agravadas com base no art. 44, §§ 1° e 2° da Lei 9.430/96, bem como dos arts. 1° e 2° da Lei
8.137/90. Transcreve-se parte do Demonstrativo de multa e juros (fl. 200) e do TVF (fl. 233).

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.727 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722886/2017-12

9. A ausência de abordagem do agravamento da multa ocorreu também porque
ela não foi questionada pela Recorrente, inclusive, na Impugnação, sendo isto constatado pela
DRJ (fls. 330). Por outro lado, o Acórdão embargado reconheceu que não houve a apresentação
de justificativa ou esclarecimentos a respeito de questionamentos efetuados pela Autoridade
fiscal, como se observa da transcrição abaixo (fl. 392).

10. Tal apontamento constata a incidência do art. 44, § 2o da Lei 9.430/96, que é
exatamente o fundamento utilizado pela Autoridade fiscal para o agravamento. Sendo assim,
houve apenas o cancelamento da qualificação das multas e não de seu agravamento. Por esse
motivo, é de se reconhecer que a multas de ofício tiveram seus respectivos agravamentos, em
relação ao aumento de metade, mantidos, ou seja, o valor delas é de 112,5%, e não de 75%, nem
de 225%.

III. Conclusão
11. Diante de todo o exposto, voto para conhecer dos Embargos de Declaração,
para, no mérito, DAR-LHE provimento, de forma a reconhecer a obscuridade na decisão
embargada e, com efeitos infringentes, reformar o Acórdão n° 1402-003.924, de maneira a
manter o afastamento apenas da qualificação das multas de ofício, reduzindo-as ao patamar de
112,5%, sendo, portanto, mantido o agravamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.727 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722886/2017-12

Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital